Tribunal: TJMT
Processo: 1057828-30.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1057828-30.2020.8.11.0041
Recorrente: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Recorrido: Lucivane de Oliveira Vinente
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 108995494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito sob a justificativa de não figurar na lista de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para a lide. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição”. (N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113823974.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Amil Assistência Médica Internacional S.A., mantendo, assim, a sentença exarada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, que julgou procedente o pleito para determinar que a ré custeie todas as despesas necessárias ao tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, além de condená-la ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 51, IV, e 10, §4o, da Lei n. 9.656/98, ao argumento de que “no contrato firmado entre as partes não existe cobertura para o procedimento de oxigenoterapia hiperbárica, haja vista que não está previsto no contrato originário, ou no Rol da ANS, não constando da Resolução Normativa RN no 428/17”.
Argui contrariedade ao artigo 373, I, do CPC, pois “a Recorrida não comprovou que preenche todos os requisitos da Diretrizes de Utilização n. 58- 428/2017”.
Recurso tempestivo (id 118218455) e preparado (id 118148962).
Contrarrazões no id 121539954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, determinou que a Amil Assistência Médica Internacional S.A. custeie todas as despesas necessárias ao tratamento de oxigenoterapia hiperbárica do recorrido.
A parte recorrente, por sua vez, suscita afronta ao artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, ao argumento de que a negativa de cobertura para o referido tratamento se deu em razão de não estar previsto no rol da ANS, que é taxativo.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto ora combatido:
“Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.
No que concerne à revisão contratual, o STJ, de maneira consolidada, permite nas relações de consumo a análise das cláusulas indicadas pelo consumidor como abusivas, bem como a sua revisão se verificada a ilegalidade apontada. Por conseguinte, é mitigado o princípio pacta sunt servanda.
Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.
Posto isso, deve-se manter o entendimento de que a relação da ANS tem natureza meramente exemplificativa, para, dessa forma, garantir ao beneficiário o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação.
(...)
O plano contratado pela autora prevê cobertura obrigatória da Oxigenoterapia Hiperbárica; todavia, contempla apenas para algumas “características e condições de saúde nas quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes”, o que, porém, não constitui óbice ao custeio, pois o guia da ANS é referência básica para as operadoras e não limita a técnica definida pelo profissional da área para o tratamento da doença”. (id 108995494 - Pág. 4/6) [g.n.]
Acerca da matéria, impende salientar que embora a Terceira Turma do STJ tenha pacificado o seu entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, a Quarta Turma adotou posicionamento divergente, no sentido de que a operadora do plano de saúde não é obrigada a cobrir procedimento que não esteja no rol da ANS. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, em decorrente da negativa de cobertura de tratamento médico prescrito.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo.
5. Agravo interno no recurso especial não provido”. (AgInt no REsp 1970202/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022). [g.n.]
Nesse contexto, em decisões anteriores, esta Vice-Presidência inadmitiu recursos especiais em razão do entendimento unânime da Corte Superior acerca da mesma matéria, no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, o que atraía o óbice da Súmula 83 do STJ.
No entanto, recentemente, verificou-se uma divergência de entendimentos nas Turmas que julgam a matéria, o que inviabiliza a aplicação do referido verbete sumular e, por consequência, enseja a admissão do recurso.
Nesse contexto constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada, já que é incontroversa a negativa de cobertura, pela parte recorrente, ao tratamento de oxigenoterapia hiperbárica.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça